Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718705-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS LIMA DE JESUS AGRAVADO: YASMINE ROCHA GOMES DA MOTA D E S P A C H O Vistos etc. Após a interposição do vertente agravo de instrumento, indeferida a antecipação da tutela recursal, a parte ré/agravada foi citada, formulou exceção de incompetência territorial, a qual foi acolhida, sendo declarada a incompetência do juízo de origem para apreciar e julgar a causa e, assim, determinada a redistribuição dos autos para um dos juízos familiares da Comarca de Luziânia-GO, foro do último domicílio do ex-casal e da residência da requerida (ID origem 202022811). Em seguida, em 27/06/2024, antes mesmo da redistribuição do feito ao foro competente, o autor/agravante informou que “JÁ PROCEDEU COM A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE” (ID origem 202108200). Nesse passo, segundo consulta ao sítio do TJGO, nessa mesma data, foi distribuído o processo n. 5626527-77.2024.8.09.0100 a 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia, o qual aparentemente se refere à providência que o agravante disse ter efetivado, em que pese a referida determinação judicial. Não obstante, após a preclusão da decisão declinatória, em 05/07/2024, foi encaminhado o competente ofício de redistribuição (IDs origem 202050648 e 203200441), o qual aparentemente teria gerado um outro processo (n. 5661182-75.2024.8.09.0100), agora, na 2a Vara de Família e Sucessões de Luziânia – a ela encaminhado em 08/07/2024. Assim, FICA O AGRAVANTE INTIMADO para dizer se ainda tem interesse no processamento do vertente agravo, sendo advertido de que a ausência de manifestação será entendida como desistência do recurso, com base na inteligência do art. 1.000 do CPC. Persistindo o interesse, informe o recorrente qual das ações acima processará a pretensão de divórcio das partes – segundo possível resolução dos citados juízos da Comarca de Luziânia a respeito – e se já houve decisão do juízo competente acerca do divórcio. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator